Tribunal: TJES
Processo: 5019061-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019061-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: A. J. T. M. e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA A MENOR COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, contra decisão interlocutória que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de psicoterapia baseada na ciência ABA ao menor A.J.T.M., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva do Estado, a ausência de comprovação da superioridade e imprescindibilidade da terapia ABA, sua natureza experimental, bem como a inexistência de urgência e a disponibilização de tratamentos substitutivos no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo tem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento terapêutico a menor com TEA; (ii) estabelecer se a terapia ABA é passível de concessão judicial mesmo não incorporada integralmente ao rol de procedimentos do SUS; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do STF, no julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firma a responsabilidade solidária dos entes federados pela efetivação do direito à saúde, de modo que o Estado do Espírito Santo pode figurar legitimamente no polo passivo da demanda.

4)
A Lei nº 12.764/12 garante à pessoa com TEA o direito ao atendimento multiprofissional e à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo terapias não farmacológicas.

5)
A Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde e documentos da CONITEC reconhecem a eficácia da terapia ABA no tratamento de pessoas com TEA, permitindo sua indicação pela equipe médica, mesmo não estando incorporada como procedimento obrigatório do SUS.

6)
A jurisprudência consolidada do TJES admite a concessão judicial de terapias pelo método ABA, desde que demonstrada a ineficácia dos tratamentos convencionais e a existência de urgência na intervenção.

7)
Os laudos médicos acostados aos autos atestam a gravidade do quadro clínico do menor (nível 3 de suporte) e a necessidade de intervenção precoce, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

8)
O Estado não comprovou a existência de fila de espera ou a eficácia do tratamento substitutivo ofertado, ônus que a ele incumbia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado-membro é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a efetivação do direito à saúde, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos.

2. A terapia ABA pode ser judicialmente determinada para paciente com TEA, ainda que não incorporada plenamente ao SUS, desde que comprovada sua eficácia e a ineficácia dos tratamentos ofertados.

3. Presentes os requisitos legais, é cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento especializado, quando evidenciada a urgência e a imprescindibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Lei nº 12.764/12, arts. 2º, III, e 3º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793); STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106); TJES, AgInt nº 5000698-70.2023.8.08.9101, j. 18.03.2024; TJES, ApCiv nº 5004309-06.2021.8.08.0014, j. 04.03.2024; TJES, AgInt nº 5000897-41.2023.8.08.0000, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, Ministério Público Estadual propôs ação civil pública em favor do menor autista
A.J.T.M.
, com 10 anos de idade, com vistas a obter tratamento terapêutico com intervenção comportamental, a ser fornecido por
Estado de Espírito Santo
.

Ao exórdio foram adunados o relatório médico com diagnóstico de atraso de neurodesenvolvimento e necessidade de intervenções por tempo indeterminado, bem como Nota Técnica do NAT-JUS.

Com efeito, o direito à saúde insere-se no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Nos termos do que dispõe a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Em razão dos aludidos preceitos constitucionais, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”.

Por sua vez, a Lei nº 12.764/12, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
, prevê a atenção integral circunstanciada às necessidades do indivíduo:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

III - a
atenção

integral
às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes;

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

III -
o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde
, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o
atendimento multiprofissional
;

Através da Portaria nº 324/2016, o Ministério da Saúde aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo,
reconhecendo a eficácia científica da ciência ABA
a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde.

Relativamente ao tratamento não farmacológico, o item 7 do anexo da sobredita norma infralegal
1
dispõe:

“
7.1. Tratamento não Medicamentoso

A importância da instituição precoce de intervenções comportamentais e educacionais para a melhoria do prognóstico das pessoas com TEA já está bem documentada
. Mesmo sendo possível categorizar as condutas, de acordo com seus modelos conceituais, em comportamental, como no caso da
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA
) ou educacional, como no caso do Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH), as intervenções muitas vezes se sobrepõem.

Um destaque deve ser dado às intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, como o treinamento de pais (Parent Training), o qual tem por base considerar o contexto familiar na educação dos pais sobre os comportamentos e estratégias que permitam a melhor interação com seus filhos.

Entretanto, apesar de que algumas terapias foram mais estudadas, revisões sistemáticas dão suporte aos benefícios das variadas intervenções, sem encontrar evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de intervenção seja superior a outro.
Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente
, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado”.

Com vistas a implementar as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, incorporada ao ordenamento pátrio pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, o Ministério da Saúde estabeleceu Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista
2
, com o propósito de efetivar atenção integral à Rede SUS (atenção básica, especializada e hospitalar), bem como aos serviços de proteção social (centros-dia, residências inclusivas, Cras e Creas) e de educação.

Assim,
uma vez confirmado o diagnóstico de TEA ou outros transtornos, cabe ao Poder Público elaborar o Projeto Terapêutico Singular (PTS) e promover ações de tratamento, habilitação e reabilitação, com propósito de ganho funcional e de autonomia do indivíduo
.

De acordo com a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 106 (REsp 1657156/RJ), a concessão de medicamentos e procedimentos não incorporados ao SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Na hipótese, é incontroversa a eficácia da psicoterapia ABA, a hipossuficiência da família do menor e o procolo clínico aprovado pela CONITEC.

Conquanto o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) seja direcionado aos casos de
comportamento agressivo
no TEA, é possível a concessão de ordem judicial ao caso em testilha para autorizar o tratamento do infante, mormente se considerado o elevado nível de suporte (nível 3 ou “autismo grave”), pressupondo a imprescindibilidade do tratamento de intervenção precoce.

Conforme emerge dos seguintes julgados, admite-se o fornecimento da psicoterapia ABA aos casos de TEA no Sistema Único de Saúde, ainda que não incorporada no rol de procedimentos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA ÀQUELE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. PROVAS MÍNIMAS DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL FORNECIDO PELO SUS/APAE AO QUADRO DO MENOR AGRAVADO. ESCOLHA DA ABORDAGEM QUE DEVE SER FEITA PELA FAMÍLIA E EQUIPE TÉCNICA DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Restou demonstrado que o Magistrado de piso conferiu adequada solução ao requerimento de tutela de urgência, haja vista comprovação, ao menos mínima, da ineficácia do tratamento tradicional fornecido pelo SUS/APAE ao quadro do menor agravado, diagnosticado com Transtorno Espectro Autismo – TEA. 2.
O Método ABA é uma das terapias possíveis ao tratamento não medicamentoso do autismo e reconhecida pela CONITEC, e embora não seja padronizada ou inclusa na tabela de procedimentos disponibilizados pelo SUS, a CONITEC reconhece seus benefícios e eficácia aos diagnosticados com TEA, tanto, que recomenda que a escolha da abordagem deva competir à equipe e família do paciente
. 3. Urgência atestada nos laudos médicos anexados. Requisitos do art.300 do CPC preenchidos. Decisão agravada mantida. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000698-70.2023.8.08.9101, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5004309-06.2021.8.08.0014 APTE: J.M.A.A. APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ. 2.
O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 3. A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. 4.
O acompanhamento de pessoa com deficiência pela APAE não retira do indivíduo a possibilidade de experimentar tratamento que lhe possa trazer maior benefício imediato ou potencializar a evolução do seu quadro clínico
. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004309-06.2021.8.08.0014, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial. 2) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. 3)
Em se tratando de terapia pelo método ABA, considerando o Registro de Deliberação no 712/2022 e o Relatório de Recomendação no 716 – Fevereiro de 2022 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, publicou a Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000897-41.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/03/2024)

Sobreleva notar que “a gestão direta da prestação de serviços aos usuários no âmbito da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência é de responsabilidade dos gestores locais (Secretarias de Saúde Municipais e Estaduais ou do Distrito Federal)”
3
, de acordo com as necessidades identificadas.

Nesse sentido, a douta Procuradoria de Justiça:

"Outrossim, a Lei nº 8.080 /90, artigo 2º, esclarece que a saúde é um direito fundamental do ser humano, encarregando o Estado de prover as condições ao seu pleno exercício e incumbindo aos entes públicos, a prestação de serviços devidos à população.

Quadra asseverar que, em que pese a alegação de burla à fila de espera, o requerido ainda não se desincumbiu de provar as alegações, não anexou aos autos qualquer tipo de comprovação da insurgente fila de espera, não havendo que se falar em desconsideração do princípio da igualdade.

Assim, superado o argumento apresentado pelo Estado do Espírito Santo, ora agravante, não se verifica qualquer razão para a reforma da decisão agravada."

Logo, escorreita a decisão ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

1
Disponível em:
https://saude.campinas.sp.gov.br/assist_farmaceutica/pcdt/comport_agressivo_transtorno_espectro_autismo/Portaria-324_31_03_2016.pdf

2
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-com-deficiencia/publicacoes/diretrizes-de-atencao-a-reabilitacao-da-pessoa-com-transtornos-do-espectro-do-autismo.pdf/view

3
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/setembro/pela-primeira-vez-ministerio-da-saude-inclui-tratamento-do-transtorno-do-espectro-autista-na-politica-nacional-da-pessoa-com-deficiencia

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.